Tribunal: STF
Processo: ARE 1420330
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 2): 



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. Preliminar de nulidade processual por ilicitude da prova. Inocorrência. Acusado que, após ter sido flagrado em via pública, na posse de expressiva quantidade de maconha (quase quatro quilos), franqueou a entrada dos policiais na residência dele, local em que foi apreendido dinheiro proveniente da torpe mercancia. Desnecessidade, diante disso, de autorização judicial. Precedente do STJ. Mérito. Prova segura da autoria e da materialidade das infrações. Negativa do apelante inconvincente. Relatos policiais dignos de credibilidade, dando conta da localização, em um primeiro momento, de quatro “tijolos” de maconha no veículo do sentenciado. Arma de fogo e seis cartuchos íntegros encontrados posteriormente, em local próximo à casa do acusado. Apreensão, ainda, na casa do réu, de cinco mil e quatrocentos reais em dinheiro, além de papéis com anotações aparentemente relacionadas ao comércio clandestino. Condenação mantida. Penas inalteradas. Quanto aos dois crimes, básicas elevadas de um sexto, tendo em vista, no tocante ao tráfico, o volume expressivo de narcótico arrecadado, e, em relação ao delito do Estatuto do Desarmamento, a apreensão não só da arma de fogo, como também de munição. Acusado, aliás, que registra péssimos antecedentes criminais, o que não foi considerado na sentença e contou com o conformismo ministerial. Incabível a aplicação, quanto ao tráfico, do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alegação de bis in idem afastada. Regime fechado inalterado. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14)



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XI, e 93, IX, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a reforma do acórdão ora recorrido para que seja reconhecida a nulidade da busca domiciliar realizada na residência do recorrente, e que resultou na coleta das provas que embasaram a condenação, porquanto não houve prévia autorização judicial para os referidos procedimentos. 



    Aduz-se, nesse sentido, que, “no caso in concreto, entende-se que houve abuso de poder por parte dos policiais para incriminar o recorrente, já que através do ingresso não autorizado e obscuro à residência há a incerteza do que de fato havia em seu interior e como decorreu sua prisão” (eDOC 10, p. 13).



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação do Tema 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo foi inadmitido ante a aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, anoto que, em relação à suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição da República, o apelo extremo teve o seguimento negado mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, de modo que, no ponto, caberia à parte recorrente a interposição de agravo interno, direcionado ao colegiado de origem, e não a este Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência desta Corte é cristalizada quanto à questão, confira-se:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    (...)” (ARE 1397810 AgR, Rel. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09-11-2022 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista de inadmissibilidade do apelo extremo. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.964/19, que estabeleceu o ANPP (acordo de não persecução penal). Inviabilidade. Sentença condenatória em grau de recurso quando da entrada em vigência da norma. Agravo não provido. 



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    (...)” (ARE 1342075 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-03-2022 - grifei)



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do tema sobre “provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão” no julgamento do RE 603.616 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 08.10.2010, Tema 280). 



    O Tribunal assentou que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, na situação de flagrante delito deve ser amparada por fundadas razões, motivadas a posteriori, sob pena de nulidade dos atos praticados e responsabilidade do agente. Nas oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    Com efeito, observa-se que a presente controvérsia não se amolda ao quanto decido no referido tema de repercussão geral, tendo em vista que esta Corte, no julgamento do RE-RG 603.616, apreciou questão relativa à licitude, ou não, da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, ao passo que, in casu, o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “foram todos até o imóvel, onde, depois de terem a entrada franqueada pelo apelante, encontraram cinco mil e quatrocentos reais em dinheiro, além de papéis com anotações comprometedoras, aparentemente relacionadas à contabilidade do comércio clandestino” (eDOC 8, p. 5 - grifei). 



    Feita essa distinção, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, bem como a posterior autorização do ora recorrente, demandaria, necessariamente, o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACESSO AOS DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial.



    2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares.



    3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1312140 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.06.2021)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1346806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Intimem-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente